Tribunal: TJDFT
Processo: 0737008-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737008-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO NOVA COLINA AGRAVADO: NEUZA MARIA PEREIRA DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19079344) interposto por CONDOMÍNIO NOVA COLINA contra decisão proferida pela douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de NEUZA MARIA PEREIRA DA CRUZ, indeferiu a penhora de percentual dos rendimentos da devedora. Eis o teor do decisório recorrido (ID 70052522): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte credora pretende a penhora de percentual do salário da parte devedora. O pedido não encontra amparo legal. Com efeito, a exceção prevista no art. 833, §2, do CPC, refere-se a uma única espécie do gênero de créditos alimentícios, qual seja, a prestação alimentícia, vulgarmente conhecida como pensão alimentícia. Nesse cenário, os honorários sucumbenciais e as verbas trabalhistas, por exemplo, em que pese possuam caráter alimentar, não se inserem no conceito de prestação alimentícia. Se a legislação é clara ao dispor acerca de uma única hipótese para relativização da impenhorabilidade do salário, não cabe ao julgador desvirtuar a mens legis, sob pena de usurpação de competência da própria soberania popular. Ante o exposto, indefiro o pedido. Indique o autor outros bens passíveis de penhora. Observe-se o que dita o art. 921, III, do CPC. Prazo: 5 dias. Pretende o recorrente a reforma da r. decisão, invocando a adoção de novel entendimento sobre os ditames insculpidos no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assevera que o colendo Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra da impenhorabilidade de verba de índole salarial, desde que a efetividade da tutela jurisdicional vindicada não comprometa a dignidade do devedor e de sua família. Colaciona jurisprudência favorável à sua tese. Busca a reforma da decisão combatida para deferir a penhora de parte dos rendimentos da agravada, até o limite do valor do débito exequendo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. É incontroverso que os valores almejados pelo agravante para saldar o crédito em discussão se prestam à subsistência da devedora, conforme os demonstrativos de IDs 65502162, 65502164 e 65502166, que comprovam o recebimento de proventos pagos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ora, essa quantia é reputada impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Sem embargo da jurisprudência que vem se firmando na Corte Superior, no sentido de flexibilizar a regra, desde que preservada a dignidade da pessoa do devedor, a orientação dominante do STJ aponta para a impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo os casos excepcionados pela lei. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. DESBLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS À APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, à luz do art. 649, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta-corrente bancária. 2. No julgamento do REsp 1.184.765/PA, pela Primeira Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC, embora não fosse a tese principal do repetitivo, ficou assinalado no voto do relator, Min. Luiz Fux, que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 765106 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0209666-5, Relator(a) Ministra DIVA MALERBI, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 24/11/2015, DJe 03/12/2015) Indene de dúvidas de que os vencimentos e proventos gozam de proteção legal decorrente da presunção de que tais numerários exercem função de segurança alimentícia pessoal e familiar, conforme entendimento albergado por esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que justifica as razões de decidir e analisa as questões de fato e de direito apresentadas pelas partes litigantes é considerada fundamentada, ainda que não fale expressamente sobre determinado tema, porque os argumentos e posicionamentos utilizados como referência na decisão fazem parte da fundamentação do julgado. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência pacificada, revela-se como hipótese de impenhorabilidade, não sendo admitida a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário, salvo se comprovado pelo credor que a penhora não compromete a subsistência do devedor e de sua família. Precedentes da lavra desta Corte Local e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1234171, 07223787320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. Considerando que ficou demonstrado nos autos a natureza salarial de parte da verba penhorada, a reforma da decisão, para fins de desbloqueio desta quantia e devolução à agravada, é medida necessária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1233896, 07260213920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando a jurisprudência deste Tribunal, no sentido da inalcançabilidade das verbas de cunho salarial e pensões advindas da inatividade, em consonância com o entendimento consagrado pelo STJ, deve ser mantida a decisão agravada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador